Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724179-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BORBA E LIMA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME RECORRIDO: VALDIVINO AFONSO PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DOS DIREITOS SOBRE TRÊS IMÓVEIS PARA PAGAMENTO DO VALOR CONSUBSTANCIADO NO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O magistrado é o destinatário das provas e a ele incumbe valorá-las, segundo critérios racionais e de forma coerente e devidamente fundamentada. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia processual pelo fato de se ter dado maior relevância às declarações do sobrinho do embargante do que às palavras da filha do representante da embargada, se aquelas encontram respaldo em outros elementos de prova carreados aos autos e se estas se encontram isoladas. Ademais, pelo princípio da aquisição da prova, uma vez introduzida nos autos, a prova pertence ao processo e não a qualquer das partes, de modo que, o que deve ser levado em consideração para a formação do convencimento do magistrado é o conteúdo da prova produzida e não a parte que a introduziu no processo. 3. Demonstrado que o embargante pagou o valor consubstanciado no cheque, por meio da cessão de direitos sobre três imóveis, inviabiliza-se a reforma da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título, acolheu os embargos à execução e extinguiu a execução. 4. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 108, 320, 356, 661, §1o, todos do Código Civil, e 444 do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja julgado improcedente os embargos à execução, porquanto não houve dação em pagamento ou acordo de vontade entre credor e devedor para exonerar o recorrido da dívida. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional, e suas respectivas alíneas, em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019, e o AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028